Tribunal: TJPA
Processo: 0800999-33.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800999-33.2019.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: COMERCIAL LUZITANA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO – CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO QUE NÃO SE MOSTRAM PERTINENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.,
inconformados com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

O feito seguiu regular tramitação, culminando com a prolação de sentença (ID nº 17379479).

Inconformada, FCAT FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., interpôs recurso de apelação (ID nº 17379497).

Em suas razões, defende a ausência de ato ilícito asseverando que em todas as ocasiões que a apelada acionou a assistência técnica da fabricante, foi realizada detida análise do veículo não se constatando nenhuma falha decorrente do processo produtivo do automóvel.

Elucida que vários componentes do veículo, tais como a eletrobomba, os eletros injetores, entre outros em contato direto com o combustível podem atingir uma vida útil de vários anos, afirmando que a causa é relacionada com a qualidade do combustível.

Destaca que os danos apontados na inicial são provenientes de ação de agente externo, gerado pelo uso de combustível contaminado, não se tratando de uma falha qualitativa de peça ou falha na montagem, alegando, assim, que inexiste qualquer vício de fabricação no automóvel da apelada.

Assevera que há omissão na decisão objurgada, visto que o juízo primevo ao proferir decisão de embargos declaratórios, não determinou que a substituição do veículo deverá ocorrer mediante a entre deste de forma livre e desembaraçada e com o DUT assinado em nome da FCA, com reconhecimento de firma.

Ressalta que o pagamento do valor gasto com a aquisição do veículo ou a substituição por outro da mesma espécie à parte apelada sem que haja a entrega do veículo usado e que o mesmo se encontre livre e desembaraçado, gera o seu enriquecimento ilícito.

Elucida entendimento no sentido de que não é possível a substituição do veículo, uma vez que inexistem vícios de fabricação.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de ver reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente os pedidos contidos na petição inicial e, alternativamente, requer a manutenção da decisão na obrigação de fazer consistente na reparação do veículo.

Em caso de manutenção da decisão de substituição do veículo, requer que: 1) A documentação do veículo que se encontra com a parte apelada deve ser entregue devidamente atualizada, livre de quaisquer ônus ou gravames, com DUT assinado e firma reconhecida, bem como deve o CRV está com firma reconhecida em cartório, permitindo a transferência à FCA, ora Ré; II) Que o prazo para cumprimento das obrigações impostas à apelada, conte, tão somente, a partir da data da entrega da documentação, esta, conforme acima especificado; além do prazo de 60 (sessenta) dias úteis para substituição do veículo.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID nº 17379510), pela qual, a parte apelada tomou posicionamento pela desnecessidade de manutenção da sentença e pelo improvimento do apelo, tendo por consequência, a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

A pretensão inicial, por sua vez, é baseada na existência de vício redibitório/oculto no veículo objeto do contrato, constatado em momento posterior à realização do negócio.

Sobre os vícios redibitórios, o Código Civil estabelece o seguinte:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

Os elementos dos autos, no presente caso, denotam que a existência de problemas no automóvel lhe tornou impróprio ao uso rotineiro por período superior a 30 (trinta) dias.

Nessa senda, note-se que as ordens de serviço vinculadas aos ID’S de números 17379331, 17379332, 17379333 e 17379334 demonstram a necessidade de
sucessivos reparos no veículo vendido como novo.

De outra banda, do laudo pericial produzido na fase instrutória (ID nº 17379457), destaca-se os itens de números 2, 3 e 12 sob a seguinte assertiva:

2.

Se os defeitos relatados pelo requerente em sua exordial decorrem de defeito de fábrica ou pelo uso inadequado?

R= alguns componentes que vieram defeituosos de fábrica foram substituídos.

3.

Queira informar se os defeitos apresentados no veículo são de fabricação?

R= há essa hipótese

12.
Reclama o autor na inicial do processo que seu veículo apresentou vários problemas, principalmente no funcionamento do motor, e mesmo sendo disponibilizado para ser reparado, o problema não foi solucionado. Assim sendo, é possível o nobre perito fazer uma análise direta do veículo, e utilizando a fundamentação técnica apropriada, demonstrando os elementos técnicos de constatação, dizer o que exatamente ocorreu, onde se localiza e de que maneira se manifestou o problema reclamado.

R= com auxílio do scanner veicular foi constatado que o veículo apresenta alta carbonização em seu sistema que provoca a perca de potência no motor.

Diante do quadro probatório formado nos autos, a jurisprudência do STJ caminha no seguinte sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO.

1.- Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil.

2.- Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes.
A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava.

3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos.

4.- Recurso Especial provido.

(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014)

(
destaque não consta do original
)

Ademais, cumpre destacar que a relação havida entre as partes está inserida nas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos 2º e 3º, § 2º e 6º, VIII do CDC,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessa feita, afigura-se a incidência de ilícito gerado pelo apelante, não sendo possível vislumbrar qualquer forma de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelos defeitos apresentados no produto, razão pela qual, especialmente o pedido do apelante para que a substituição do veículo seja realizada mediante condições não previstas na sentença, mostram-se inapropriadas, eis que representariam ainda mais prejuízo ao recorrido que já passou por percalços não esperado em decorrência da compra do veículo novo.

Com essas ponderações, verifica-se o acerto da sentença, devendo a mesma ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/03/2024